Tribunal: CARF
Processo: 15983.720426/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720426/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.045 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
NOVOMUNDO EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á,
dentre outras hipóteses, pela falta não justificada de exibição de livros e
documentos a que tais empresas estiverem obrigadas e, ainda, pela não
escrituração do livro caixa ou quando não for possível fazer a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO. FALTA DE
QUESTIONAMENTO PELA INTERESSADA. PRECLUSÃO.
Uma vez se verificando que, em momento algum, seja na impugnação, seja no
recurso, o contribuinte se insurge sobre a acusação fiscal atinente à prática
reiterada de infração à Lei Complementar de no 123/06, opera-se quanto a
matéria a preclusão consumativa a que alude o art. 17 do Decreto 70.235/72,
justificando-se, assim, o reconhecimento da validade do Ato Declaratório
Executivo que declarou a sua exclusão do SIMPLES Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720426/2011-03
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720426/2011-03

Relatório
Cuida o feito de exclusão da ora recorrente do SIMPLES Nacional, declarada por
meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 99, de 17 de novembro de 2011 (e-fl. 68),
fundamentado nos preceitos do art. 29, V e VIII, da Lei Complementar de no 123/06, ante a
constatação de prática reiterada de infração à referida lei complementar (omissão de receitas), e,
ainda, da falta de escrituração de movimentação bancária (não registrada Livro-Diário ao longo
do ano-calendário de 2008).
O aludido ADE, diga-se, foi emitido em decorrência das conclusões exaradas pela
D. Autoridade Fiscal na Representação juntada à e-fls. 2 a 5 na qual, em síntese, cravou-se que a
empresa, além da predita falta de registro de operações bancárias em seu livro Diário ou Caixa
(que tipificaria a hipótese de exclusão descrita no art. 29, VIII, da LC 123/06), teria mantido,
durante todo o período fiscalizado, saldo credor de caixa.
Demais disso, o Agente Administrativo atestou, também, pelos documentos
exibidos pela empresa, a existência “de saídas” (despesas, acredita-se) em valores superiores aos
montantes de receitas percebidas, sem justificativas ou demonstrações da origem dos recursos
utilizados para fazer frente às diferenças apontadas.
Por conta disto, o Auditor responsável pela elaboração da predita representação
apontou a ocorrência de omissões de receita, as quais tipificariam a hipótese contemplada no art.
29, V, da LC 123/06.
A então impugnante apresentou a sua defesa se insurgindo, em linhas gerais,
contra a parte da representação fiscal que tratou da falta de escrituração bancária que, confessa,
não foi exibida ao fisco. Afirma, entretanto, que estaria dispensado de manter documentos
comprobatórios desta movimentação e que, por se tratar de instituição de ensino, não realizaria
operações “mobiliárias” por meio de instituições financeiras.
No mais, alegou que a exigência de informações bancárias representaria violação
à garantia do sigilo bancário e que, outrossim, a retroação dos efeitos da exclusão, tal como
prevista em resolução do Comitê Gestor, conflitaria com o Código Tributário Nacional
(invocando, para tantos, os preceitos de seus artigos 100 e 103) e que a LC 123/06, art. 29, § 1o,
autorizaria a retroação dos efeitos do ADE apenas nas hipóteses dos incisos II e XII.
Vale destacar que a empresa a todo momento afirma haver nulidade identificável
no ato em questão, mesmo que como decorrência, apenas, dos argumentos descritos
anteriormente.
No que toca ao problema das omissões de receitas, nada disse.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belém do Pará houve por bem
julgar improcedente a impugnação oposta, conforme argumentos resumidos na ementa, cujo teor
se reproduz abaixo:
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720426/2011-03

A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á,
dentre outras hipóteses, pela falta não justificada de exibição de livros e documentos a
que tais empresas estiverem obrigadas e, ainda, pela não escrituração do livro caixa ou
quando não for possível fazer a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária.
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
Consoante o disposto nos artigos 29 e 30, da Lei Complementar no 123, de2006,
é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a prática reiterada de infração pela ocorrência de omissão de rendimentos
praticada em meses sucessivos. Para fins de exclusão de empresa do Simples,
considera-se prática reiterada de infração à legislação tributária como sendo aquela
prática habitual e repetida, de tal forma que fique caracterizado o seu uso freqüente,
consubstanciando-se em um costume.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
A contribuinte foi intimada do resultado do julgamento acima em 03 de dezembro
de 2014 (AR de e-fl. 116), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 19 daquele mesmo
mês e ano (e-fl. 120) por meio do qual reprisa, ipsis litteris, os argumentos já despendidos em
sua impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento.
De plano impende destacar, como já alertado no relatório acima, que a insurgente,
em momento algum, contesta a tipificação da hipótese tratada pelo art. 29, V, da Lei
Complementar 123/06, não se propondo a refutar a constatação da prática reiterada de infração
às disposições da lei retro citada. Isto é, a infração – omissão de receitas - caracterizada pela
constatação de saldo credor de caixa não foi impugnada, operando-se, quanto a ela, na forma do
art. 17 do Decreto 70.235/72, preclusão consumativa.
E como o saldo credor acima mencionado se deu ao longo de todo o período
fiscalizado (janeiro a dezembro de 2008), a preclusão anteriormente, per se, torna inócua toda a
discussão travada pela recorrente quanto ao problema da sua escrituração contábil (e à falta de
registro de sua movimentação bancária). Isto é, mesmo que, com algum esforço, pudesse-se
ultrapassar esse problema, a empresa ainda seria excluída do SIMPLES por força das disposições
do art. 29, V, da LC 123/06, operando-se os mesmos efeitos temporais que os observados quanto
a infração tratada pelo inciso VIII.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720426/2011-03

Em linhas gerais, a falta de questionamentos quanto a omissão reiterada de
receitas é, por si só, suficiente para manter incólume o ADE de e-fls. 68.
No que toca ao problema da quebra do sigilo bancário, a DRJ até trata deste
assunto como uma possível hipótese de nulidade e, nesta esteira, defende a legalidade da
exigência de informações junto às instituições financeiras. Venia concessa, mas isto era,
inclusive desnecessário...
Ora, o contribuinte invoca a garantia do sigilo bancário apenas para justificar a
sua inação; isto é, traz semelhante argumento para tentar explicar os motivos pelos quais deixou
de atender à intimação de no 1, juntada e-fls. 36/43, em que foi instada pela D. Autoridade Fiscal
a apresentar a “escrituração contábil [...] com movimentação financeira, inclusive bancária”.
Em seu recurso (assim como já havia feito em sua impugnação) traz uma longa e confusa
explanação sobre o os motivos pelos quais estaria desobrigado de apresentar extratos bancários
(?!?!?), concluindo as suas ponderações da seguinte forma:
Destarte, considerando a garantia do sigilo bancário que permite ao contribuinte
se eximir de apresentar seu histórico bancário à Administração e que não fora
requisito pelo fisco ao órgão judiciária a quebra do sigilo para apurar alegada fraude,
conclui-se que não motivo para excluir a recorrente do regime do SIMPLES
unicamente por não ter apresentado o histórico bancário.
Não se tratava, pois, de uma alegação de quebra de sigilo ou de
inconstitucionalidade de eventual regramento que autorizasse a obtenção de informações
bancarias junto às instituições financeiras (como é o caso, v.g., da Lei Complementar de n.
105/01). A empresa, claramente não entendendo a acusação fiscal, apenas buscou sustentar não
estar obrigada à apresentar quaisquer informações concernentes à sua movimentação financeira,
esquecendo-se, todavia, que o que a LC 123/06 exige, tão só, o registro desta movimentação em
seus livros contábeis. Ao fim de contas, e de forma bem objetiva, a insurgente termina, também,
por não questionar a própria acusação fiscal relativa à concretização da hipótese tratada pelo art.
29, VIII, da por vezes mencionada LC 123/06. Aliás, a interessada confessa, textualmente, que
não escriturara a sua movimentação bancária em seus livros o que, por si só, já deixa extreme de
dúvidas a ocorrência do fato apontado pelo ADE.
Por fim, e em relação a retroação dos efeitos da exclusão, ora vamos... a
Resolução/CGSN de no 15/07, vigente à época dos fatos aqui examinados, por seu artigo 6o,
inciso VI, repete, literalmente, as disposições do art. 29, § 1o, da LC 123/06, que, diferentemente
do que alega a empresa, se aplica às hipóteses dos seus incisos II a XII (e não “e”, como
marotamente afirmou em suas peças de irresignação).
Pelo que se dessume do ADE ora impugnado, os efeitos foram fixados, em
conformidade com os preceitos do aludido art. 29, § 1o, em 1o de janeiro de 2008; se o único
motivo para a exclusão da empresa fosse a prática reiterada da infração, esta data estaria
equivocada, já que a reiteração somente poderia ser verificada a partir do mês de fevereiro.
Todavia, como exposto, a falta de registro da movimentação bancária da insurgente não foi,
sequer, contestada estando sobejamente demonstrada pela representação fiscal. Não há, assim,
quaisquer reparos a fazer, seja no ADE, seja no próprio acórdão recorrido.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.045 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720426/2011-03

A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital